Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processo : 0747222-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão dada em execução de título extrajudicial (id. 251804645 dos autos originários n. 0703931-97.2020.8.07.0001), que, entre outras medidas, indeferiu o pedido de diferimento da averbação da penhora na matrícula do imóvel para o momento da alienação. Eis o teor da decisão atacada: Cuida-se de pedido formulado pela parte exequente para que a averbação da penhora do imóvel constrito seja diferida apenas para o momento da alienação judicial. Todavia, o pleito não merece acolhimento. Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, a penhora de bens imóveis deve ser averbada no respectivo registro, justamente para assegurar a publicidade do ato, conferindo ciência a terceiros de boa-fé e garantindo a eficácia da constrição. Tal providência visa impedir que o bem seja objeto de alienações sucessivas ou de gravações posteriores que possam frustrar a execução, preservando, assim, a utilidade do processo. Ademais, a averbação imediata da penhora constitui requisito de eficácia em relação a terceiros, servindo como mecanismo de prevenção contra fraudes, conforme consolidado na jurisprudência pátria. Diante disso, indefiro o pedido de diferimento da averbação da penhora na matrícula do imóvel para o momento da alienação judicial, devendo a constrição ser averbada desde já no registro imobiliário competente. Indefiro também o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte exequente foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme decisão de ID 247265952, mas não trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar tal situação. Portanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para parte exequente trazer aos autos a certidões de matrículas dos imóveis penhorados à decisão de ID 240161724. O agravante sustenta que a cobrança de R$ 86.393,38 a título de emolumentos cartorários para averbação da penhora revela-se manifestamente desproporcional, configurando verdadeira barreira econômica ao acesso à justiça. Alega que o princípio da proporcionalidade, aliado ao direito fundamental de acesso à jurisdição, impõe que não se exija do exequente o pagamento imediato de quantia vultosa, sob pena de inviabilização da própria execução, sendo plenamente aplicável, por analogia, o art. 98, § 6o, do CPC, que permite o diferimento de custas e despesas processuais. Afirma que a averbação da penhora possui natureza meramente publicitária e que sua ausência não compromete a validade ou eficácia da constrição entre as partes, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, a exigência de pagamento imediato dos emolumentos não compromete a segurança jurídica do processo executivo, sendo desprovida de razoabilidade. Defende que o diferimento dos emolumentos não equivale à isenção, mas a mero adiamento, em consonância com os princípios da efetividade, razoável duração do processo e instrumentalidade das formas processuais, os quais devem orientar a atuação do magistrado. Reforça que a jurisprudência e o Provimento no 127/2022 do Conselho Nacional de Justiça reconhecem a legitimidade do diferimento dos emolumentos, especialmente quando seu recolhimento imediato inviabiliza a prática do ato. Assevera que o processo não pode ser utilizado como instrumento de enriquecimento de delegatários de serventias extrajudiciais, devendo-se preservar a função pública e social da execução, razão pela qual propõe alternativas viáveis para garantir a publicidade da penhora sem comprometer a continuidade da demanda, como a certificação nos autos, comunicação eletrônica ao cartório ou averbação provisória condicionada ao abatimento do valor no produto da alienação. Requer a concessão de tutela de urgência recursal “para suspender a exigência imediata do pagamento dos emolumentos cartorários relativos à averbação da penhora” e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 167, inc. I, item 5, da Lei 6.015/1973 (LRP), no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos, entre outros, o registro das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. Por sua vez, o art. 239 da aludida Lei dispõe que tais atos “serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo”. Quanto ao pagamento dos emolumentos, o art. 14 da Lei 6.015/1973 não deixa dúvida de que incumbe ao interessado que requereu o ato, vejamos: Art. 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. (Grifado) Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Ademais, estabelece o art. 844 do CPC: “Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.” (Grifado) Todavia, a averbação da penhora, prevista no art. 844 do CPC, não constitui requisito de validade ou de eficácia do ato. Sua finalidade restringe-se a conferir publicidade à constrição e estabelecer presunção absoluta de conhecimento por terceiros, produzindo efeitos erga omnes. A penhora aperfeiçoa-se com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, sendo a averbação prescindível para sua existência, validade e eficácia. A ausência de averbação pode acarretar inoponibilidade da constrição perante terceiros de boa-fé; contudo, preservam-se integralmente os efeitos inter partes, desde que observados os requisitos legais da constrição. Nesse sentido, esta Corte possui entendimento de que não cabe a desconstituição da penhora pela simples ausência de averbação da constrição, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. 2. A averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros. Nessa toada, a inércia do exequente em providenciar a averbação no registro competente não é motivo suficiente para desconstituição do ato constritivo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411636, 0739529-81.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 24/03/2022, DJe 07/04/2022. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. ART. 844 DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora incidente sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO, sob o fundamento de que a parte exequente não teria realizado todas as diligências necessárias. 2. De acordo com o art. 844 do CPC, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. 3. Embora a exequente/agravante não tenha comprovado a averbação da penhora no registro imobiliário em tempo hábil, a decisão agravada que desconstituiu a penhora do imóvel merece ser reformada, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade da constrição erga omnes, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1880976, AGI 0716358-90.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, DJe 01/07/2024. Grifado.) No presente caso, sem olvidar que a execução se processa no interesse do credor, não se mostra razoável exigir-se a averbação prévia da penhora, considerando que os respectivos emolumentos estariam na monta de mais de R$ 86.000,00 (id. 243913509 na origem), representando inegável dificuldade e empecilho ao ato expropriatório, indispensável à efetividade e satisfação do crédito exequendo. Desse modo, conquanto seja inviável compelir o serviço registral à averbação provisória da penhora com diferimento dos emolumentos – ante a inexistência de gratuidade de justiça em favor do exequente –, não se justifica obstar o prosseguimento da execução pela ausência de averbação prévia. Nessa hipótese, o exequente assume o ônus de não poder eventualmente opor a constrição a terceiros de boa-fé, ciente dos riscos decorrentes da falta de publicidade registral. Nesse contexto, o exame preliminar demonstra a presença concomitante da probabilidade de provimento recursal e do periculum in mora. O risco de desconstituição da penhora configura-se evidente, uma vez que o juízo de origem deferiu prazo para a juntada das certidões de matrículas dos imóveis penhorados contendo as respectivas averbações. Assim, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator